Tribunal: STF
Processo: ARE 680427
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CRIME DE ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.